Tribunal: TJMT
Processo: 1023435-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023435-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), EDSON OLIVIO DA SILVA - CPF: 043.338.671-18 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – COBRANÇA EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES –
PACTA SUNT SERVANDA
– DECISÃO DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando o cálculo apresentado pela Exequente em consonância com os termos do acordo celebrado pelas partes, descabida a pretensão do Agravado de afastar o pactuado

para a hipótese de inadimplemento, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023435-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADA:

EDSON OLIVIO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido em face de EDSON OLIVIO DA SILVA (proc. n. 0000397-79.2014.8.11.0101), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravado para determinar a revisão do valor da execução, com o desconto dos valores já pagos, condenando a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor reconhecido como excesso.

Em suas razões, aduz que “
os itens 6 e 8 do acordo firmado entre as partes preveem, de forma expressa, que o inadimplemento de quaisquer das obrigações assumidas autoriza o prosseguimento da execução pelo valor integral confessado no item 3, acrescido das custas processuais, honorários advocatícios relativos à fase de execução, multa contratual de 20%, além de correção monetária e juros de mora, com o devido abatimento dos valores já pagos
”.

Afirma que “
No item 3 do referido acordo, está claramente estipulado o valor original da dívida confessada pelo Executado: R$ 33.938,06
”, de forma que “
diante do inadimplemento parcial e da cláusula contratual previamente ajustada e homologada judicialmente, legítima é a pretensão da Agravante de prosseguir com a execução pelo valor integral da dívida confessada, abatidos os pagamentos já efetuados, nos exatos termos do que restou convencionado pelas partes
”.

Pontua que “
limitou-se a exercer regularmente seu direito de cobrança, com fundamento em título executivo judicial válido e exigível, apresentando planilha de cálculo elaborada de forma criteriosa, em estrita observância aos termos do acordo firmado entre as partes. Referido cálculo considerou a totalidade do valor confessado no pacto, já com o devido abatimento dos pagamentos realizados pelo Executado
(...)
não havendo, portanto, motivo para condenação da Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios"
.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral do
decisum
.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão recorrida até o julgamento deste instrumental. (Id. 300126359).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 304483350).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido em face de EDSON OLIVIO DA SILVA (proc. n. 0000397-79.2014.8.11.0101), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora Agravado para determinar a revisão do valor da execução, com o desconto dos valores já pagos, condenando a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor reconhecido como excesso.

Sem delongas, o recurso merece acolhimento.

Com efeito, é incontroverso que o Agravado confessou o débito de R$ 33.938,06, e se comprometeu a quitá-lo mediante o pagamento de R$ 22.395,19, sendo uma entrada no valor de R$ 4.000,00, dação das quotas capitais R$ 895,19 e o restante em 34 parcelas mensais de R$ 500,00, tendo descumprido o acordado ante o não pagamento da totalidade das parcelas.

Nesse sentido, verifica-se que acordo homologado prevê expressamente que seu inadimplemento acarretará no prosseguimento da execução pelo valor integral confessado, com seus acréscimos legais e incidência de multa contratual, deduzidos os valores já pagos, senão vejamos (Id. 91921659, p. 3 e 5 dos autos de origem):

“
3 – Dessa forma, os valores confessados pelo Executado EDSON OLIVIO DA SILVA, descritos nos itens “1” e “2”, totalizam o valor de R$ 33.938,06 (trinta e três mil, novecentos e trinta e oito reais e seis centavos)
,
renunciando de forma expressa a qualquer discussão a respeito da origem dos empréstimos e dos valores, reconhecendo o presente acordo como título executivo judicial, líquido, certo e exigível
;

(...)

8 – Caso não haja o cumprimento do acima acordado, ou seja, não haja o cumprido integral e pontual das obrigações mencionadas no item “4”, “a”, “b” e “c”, vencerá antecipadamente o presente acordo, e
o feito retomará ao seu trâmite normal pelos valores descritos e confessados no item “3”
, com custas e honorários da fase de execução, e com seus acréscimos legais (correção e juros legais), com o abate dos valores que tenham sido pagos e acrescido ao valor restante de multa percentual de 20% (vinte por cento)
:” (destaquei)

Outrossim, verifica-se que o cálculo apresentado pela Agravante (Id. 124838486 dos autos de origem), que considerou a totalidade do valor confessado no pacto, procedendo com o abatimento dos pagamentos realizados pelo Executado, encontra-se em consonância com o acordado pelas partes.

Logo, considerando a clareza do acordo celebrado entre as partes, e não se verificando qualquer abusividade nele, descabida a pretensão do Agravado de se afastar do convencionado para restringir a cobrança ao montante que permaneceu em aberto, devendo prevalecer, na espécie, o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO para, reformando a decisão recorrida, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025